Tribunal: TJPA
Processo: 0007393-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007393-91.2014.8.14.0301

APELANTE: CELIA MARIA FIGUEIREDO CUNHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801506-66.2024.8.14.0035

ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

APELANTE: CÉLIA MARIA FIGUEIREDO CUNHA

DEFENSOR PÚBLICO: LUÍS CARLOS DE AGUIAR PORTELA

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

PROCURADORA: ADRIANA MOREIRA ROCHA BOHADANA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. DEMORA EXCESSIVA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. MANTIDO O PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, condenando os réus à concessão de aposentadoria e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante alegou a insuficiência do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, decorrente da demora de dez anos para a concessão de sua aposentadoria, pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório e do percentual dos honorários de sucumbência, fixados pela sentença em 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora injustificada e desproporcional de dez anos para a concessão de aposentadoria, direito já reconhecido pela Administração, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, sendo que o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da medida;

4. Mostra-se insuficiente a indenização fixada, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo cabível a majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

5. Devem ser mantidos os honorários de sucumbência no percentual fixado, visto que foram observados os critérios do art. 85, § 2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A demora excessiva e injustificada na concessão de benefício previdenciário configura o dano moral.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora CÉLIA MARIA FIGUEIREDO CUNHA, objetivando a reforma da sentença (Id. 29592336) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, homologando o reconhecimento da procedência do pedido quanto à obrigação de fazer, referente à concessão de aposentadoria à autora, e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (Id. 29592339) a apelante arguiu a insuficiência do valor da indenização e requereu a majoração para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a majoração dos honorários de sucumbência, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

Sem contrarrazões (Id. 29592341).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 30805352), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Tendo em vista o reconhecimento, pelo réu, da procedência do pedido quanto à obrigação de fazer, é incontroverso que a autora preencheu em 2004 os requisitos para a aposentadoria, que foi concedida apenas em 2014, configurando a demora de 10 (dez) anos na concessão.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, e tendo em vista a extensão do dano, consistente no atraso desproporcional e injustificado de uma década para a concessão de aposentadoria, o valor fixado pela sentença a título de indenização, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se insuficiente, sendo cabível a majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à Fazenda Pública certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Por outro lado, quanto ao percentual fixado pela sentença a título de honorários de sucumbência, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cabe a sua manutenção, visto que foram observados os critérios do art. 85, § 2º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença para majorar a indenização por danos morais a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); sentença mantida nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025